Tribunal: TJPA
Processo: 0805111-33.2021.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0805111-33.2021.8.14.0000

REQUERENTE: ROSIVALDO XAVIER BRITO

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. II.
PRELIMINAR DE

NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE DOS REFERIDOS ATOS
. REJEIÇÃO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PRONÚNCIA QUE NÃO FOI ALEGADA EM MOMENTO OPORTUNO. REQUERENTE QUE NÃO FOI INTIMADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA FACE A DECRETAÇÃO DA REVELIA EM VIRTUDE DE NÃO TER COMPARECIDO EM JUÍZO PARA TOMAR CIÊNCIA DO ÉDITO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÕES QUE NÃO FORAM SUSCITADAS EM MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO
. ABSOLVIÇÃO EM VIRTUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ALEGAÇÃO QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA PORQUE O REQUERENTE NÃO JUNTOU AOS AUTOS AS PROVAS TESTEMUNHAIS COLHIDAS EM JUÍZO. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
O requerente respondeu o referido processo na condição de réu solto, motivo pelo qual não havia sequer a necessidade de intima-lo da decisão de pronúncia por meio de edital, providência esta que foi adotada por cautela do juízo a quo, e, como não compareceu em juízo para tomar ciência do decisum, houve a decretação da revelia e a consequente dispensa de intimação dos demais atos, inclusive a sentença condenatória.

2.

A defesa do requerente não alegou a referida tese quando da realização do julgamento, primeira oportunidade para arguir nulidades ocorridas depois da decisão de pronúncia, nos termos do art. 571, inc. V, do CPP, bem como não recorreu da sentença condenatória, motivo pelo qual não pode suscitar a referida questão em sede de revisão criminal, sob pena de infringira proibição à nulidade de algibeira. Preliminar rejeitada. Precedente do STJ

3.

MÉRITO.
O pedido de absolvição não pode ser enfrentado, uma vez que o requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na instrução processual e no julgamento perante o Tribunal do Júri.

4.

Pedido parcialmente conhecido e, nesta parte, julgado improcedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do pedido de revisão criminal e, na parte conhecida, julga-lo improcedente, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ROSIVALDO XAVIER BRITO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 17 (dezessete) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

O requerente suscitou a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia e da sentença condenatória, tendo em vista que não foi intimado pessoalmente de ambas as decisões.

No mérito, alega que praticou o fato em legítima defesa, motivo pelo qual deve ser absolvido.

Pede a procedência do pedido para anular a sentença condenatória ou, subsidiariamente, que ocorra sua absolvição.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improcedência da ação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 04/07/2015, no distrito de Mosqueiro, o requerente e a corré Osiane Santos de Castro entregaram

a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) à vítima Erikson Roberto Leão Cavaleiro de Macedo a fim de que comprasse drogas para ambos.

Ocorre que a vítima não adquiriu as substâncias entorpecentes nem devolveu o dinheiro dos acusados, motivo pelo qual Osiane Santos de Castro desferiu uma pedrada no ofendido, enquanto o requerente, se aproveitando que a vítima estava caída, lhe atingiu com um golpe de faca, causando-lhe a morte.

Após a pronúncia dos réus, Osiane Santos de Castro foi absolvida e o requerente foi condenado pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. II, do CP e a sentença transitou livremente em julgado.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DA SENTENÇA CONDENATÓRIA

O requerente suscitou a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia e da sentença condenatória, tendo em vista que não foi intimado pessoalmente de ambas as decisões.

Analisando os presentes autos, não se verifica na denúncia (doc. Id nº 5309129, p.2), no interrogatório realizado no inquérito (doc. Id nº 5309129, p.10) e em juízo (doc. Id nº 5309133, pp. 11/12), bem como no alvará de soltura (doc. Id nº 5309133, p. 14), qualquer referencia ao endereço do requerente, constando nesses documentos que é morador de rua.

Observa-se, então, que o requerente respondeu o referido processo na condição de réu solto, motivo pelo qual não havia sequer a necessidade de intima-lo da decisão de pronúncia por meio de edital, providência esta que foi adotada por cautela do juízo a quo, e, como não compareceu em juízo para tomar ciência do
decisum
, houve a decretação da revelia (doc. Id nº 5309134, p.9) e a consequente dispensa de intimação dos demais atos, inclusive a sentença condenatória.

Outrossim, a defesa do requerente não alegou a referida tese quando da realização do julgamento (doc. Id nº 5309137, pp. 01/05), que é a primeira oportunidade para arguir nulidades ocorridos depois da decisão de pronúncia, nos termos do art. 571, inc. V, do CPP.

Desse modo, verifica-se que o requerente não suscitou a questão nas oportunidades que sua defesa teve de se manifestar nos autos, motivo pelo qual não pode querer discuti-las em revisão criminal, sob pena de infringir à proibição à nulidade de algibeira e ao princípio da boa-fé processual.

Nesse sentido, decide o Colendo STJ:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - O entendimento assente nesta Corte Superior é no sentido de que o reconhecimento de nulidades relativas exige a demonstração do efetivo prejuízo. Precedentes.

III - "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais"
(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.382.353/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/05/2019).

Habeas corpus não conhecido. (HC 504.819/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Por isso, rejeito o presente argumento.

Por fim, o pedido de absolvição não pode ser enfrentado, uma vez que o requerente não juntou aos autos os depoimentos colhidos na instrução processual e no julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ante o exposto, conheço parcialmente do pedido de revisão criminal e, na parte conhecida, julgo-a improcedente, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

31 de janeiro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/01/2022